Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ADSTRIÇÃO AO PERCENTUAL REQUERIDO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. FILHO MENOR. MELHORIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO.
1. Nas ações de revisão de verba alimentar o magistrado não está adstrito à quantia pleiteada pelas partes e pode fixar a pensão alimentícia conforme os seus elementos de convicção.
2. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
3. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
4. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
5. O alimentando pode pedir a majoração da pensão alimentícia, na proporção de suas necessidades, se, fixado o valor dos alimentos, sobrevier melhoria na situação econômico-financeira do alimentante.
6. Apelação desprovida.